Tribunal: TJES
Processo: 0000617-93.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000617-93.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO HILARIO CAPETINI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000617-93.2022.8.08.0032

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SERGIO HILÁRIO CAPETINI

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA

CONTRAVENÇÃO PENAL DE

VIAS DE FATO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA (
ARTIGO 21, DO DECRETO-
L
EI Nº 3.688/41, NA FORMA DA LEI
Nº
11.340/06
).
PALAVRA DA VÍTIMA.
M
ATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO.
DESNECESSIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE VIAS DE FATO.
DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS.
DUAS AGRAVANTES. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 SOBRE A PENA-BASE.
RECURSO
P
ROVIDO
.

1.
Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes STJ. Incidência da Súmula nº 83, do STJ.

2. “A contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal.”(AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019.)

3. Malgrado não haja vestígios das lesões perpetradas pelo acusado, as declarações da vítima são firmes e coerentes no sentido de que o réu praticou vias de fato, sendo corroboradas pelos demais elementos probatórios, sobrepondo-se à negativa genérica oferecida pelo acusado, sendo de rigor a reforma do édito condenatório para condenar o apelado também pela prática da contravenção penal capitulada no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

4. Há que se reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta do agente, acentuada o suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade, visto que o réu praticou o delito na presença dos filhos da vítima, menores de idade à época dos fatos.

5. Os motivos extrapolam o ínsito ao tipo penal, eis que o réu agiu por motivo de ciúme demasiado, o que justifica o incremento da pena-base.

6. “Na ausência de previsão legal específica, a fração que via de regra deve ser aplicada por cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria é de 1/6, o que conduz ao patamar de 1/3 no caso de presença de duas delas, não podendo ser aplicado o montante de uma sobre a outra dentro da mesma etapa.” (AgRg no HC n. 633.447/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

7.
Recurso
ministerial
a que se
dá

provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000617-93.2022.8.08.0032

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SERGIO HILARIO CAPETINI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença (Id. 6170653, Vol. 01, pp. 65/69), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se o réu
SÉRGIO HILÁRIO CAPETINI
quanto à prática da contravenção penal capitulada no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, e o condenando como incurso nas sanções do art. 147, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 6170653, Vol. 01, pp. 01/02) que, no dia 03 de abril de 2021, no Bairro Vista Alegre, Mimoso do Sul/ES, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, ameaçou e agrediu a vítima Fabiana Figueira Garcia, à época, sua companheira. Segundo consta no caderno investigativo, após o denunciado xingar a vítima, iniciou-se uma discussão, e a vítima começou a se dirigir ao quarto dizendo que arrumaria as suas coisas para ir embora para a casa de sua mãe. Na oportunidade, consta que o denunciado agarrou a vítima pelos braços, dizendo que ela não iria a lugar nenhum, e socou a cabeça da vítima contra a parede, dizendo repetidamente que não a deixaria sair, e que esta só sairia dali morta.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do delito descrito no art. 147, do Código Penal, e absolvido quanto à contravenção penal inserta no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ministerial e passo à análise do mérito.

O Ministério Público pugna pela condenação do acusado quanto à prática da contravenção penal capitulada no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Ora, a
materialidade
restou comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 6170653, Vol. 01, pp. 06/08), Requerimento de Medidas Protetivas (Id. 6170653, Vol. 01, pp. 12/13) e Relatório Final (Id. 6170653, Vol. 01, pp. 25/28), bem como pela prova oral.

Cumpre destacar, ainda, que, de acordo com o Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 6170653, Vol. 01, pp. 18/19), o médico perito consignou que
não foram observadas alterações em superfície corporal durante o exame físico
da vítima
.

No tocante à
autoria
, insta salientar que, em Juízo (depoimento disponível na mídia anexa), a vítima declarou que
o acusado segurou seus braços
bem forte
e imprensou sua cabeça contra a parede, tendo dito também que a vítima somente sairia de casa morta. Relatou, ainda, que o acusado cometeu o crime por ciúmes e
que as lesões praticadas pelo réu não deixaram marcas
. Disse, também, que seus 02 (dois) filhos, de 06 (seis) e 08 (oito) anos de idade à época, presenciaram as agressões.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento disponível na mídia anexa), o acusado negou a prática delitiva.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios
. Confira-se o aresto:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”

Na hipótese vertente,
o Juízo sentenciante absolveu o acusado da prática da contravenção penal de vias de fato sob o fundamento de
que
o laudo pericial não identificou hematomas ou lesões no corpo da vítima
.

Frente a tal panorama, sobreleva destacar que, em consonância com precedentes da Corte Superior de Justiça,
“
a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito
. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal.”(AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019.)

Diante de tal prisma,

malgrado
não haja vestígios das agressões perpetradas pelo acusado, as
declarações da vítima são firmes e coerentes
no sentido de que o réu praticou vias de fato
, sendo corroboradas pelos demais elementos probatórios
, sobrepondo-se à negativa genérica oferecida pelo acusado.

Assim sendo, entendo que assiste razão ao Ministério Público, porquanto é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual
REFORMO
a Sentença, a fim de
condenar
o apelado também pela
prática da
contravenção penal capitulada no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41
.

Passando à
dosimetria
, registro que a pena da contravenção penal de vias de fato é de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa.

Na
1
a
fase
, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, há que se reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta do agente, acentuada o suficiente para negativar a moduladora da
culpabilidade
, visto que o réu praticou a contravenção na presença dos filhos da vítima, menores de idade à época dos fatos.

Em relação ao balizador dos
antecedentes
, o réu apresenta uma condenação penal definitiva (ação penal nº 0001445-05.2015.8.08.0010, com trânsito em julgado em 10/3/2020 – Id. 6170653, Vol. 01, pp. 44/45), que será utilizada como circunstância agravante, razão pela qual deixo de aquilatar tal vetorial na primeira fase.

Não há elementos que demonstrem
conduta social
inadequada perante a sociedade e a família, diverso do ínsito ao tipo penal, tampouco foi questionada na instrução. Quanto à
personalidade
, entendo que não cabe ao julgador a atribuição de valorar a
psiqué
de um jurisdicionado, vez que o magistrado não conta com o saber das ciências mentais para desvalorar a índole de alguém. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo em um nefasto
direito penal do autor,
ao punir um indivíduo por quem ele é, e não pela exteriorização de uma conduta delituosa.

Por sua vez, os
motivo
s
extrapolam o ínsito ao tipo penal, eis que o réu agiu por motivo de
ciúme demasiado
,
o que justifica o incremento da pena-base.

Os balizadores das
circunstâncias e consequências do crime são neutros e inerentes ao crime.
O
comportamento da vítima
é irrelevante, no caso.

Considerando desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam,
culpabilidade e motivos
, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, fixando a pena-base em 01 (um) mês e 03 (três) dias de prisão simples.

Na
2
a
fase
, ausentes atenuantes a serem abalizadas.

Reconhecida
s

02 (duas)

agravante
s
, previstas no artigo 61, inciso I (
reincidência
), e inciso lI, alínea “f” (
crime contra a mulher no ambiente doméstico e familiar
), do Código Penal.

Nesse contexto, insta salientar que, a teor do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“Na ausência de previsão legal específica, a fração que via de regra deve ser aplicada por cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria é de 1/6,
o que conduz ao patamar de 1/3 no caso de presença de duas delas, não podendo ser aplicado o montante de uma sobre a outra dentro da mesma etapa
.” (AgRg no HC n. 633.447/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Assim sendo, presentes
duas
circunstâncias agravantes
, majoro a pena na
fração de 1/3 (um terço)
, fixando a pena intermediária em 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de prisão simples.

Na
3
a
fase
, inexistem causas de aumento e diminuição a serem aquilatadas, razão pela qual fixo a pena DEFINITIVA quanto à contravenção penal inserta no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, em
01 (um) mês e
14
(
quatorze
) dias de prisão simples.

Reconhecido o
concurso material
entre o crime previsto no art. 147, do Código Penal, e a contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, procedo ao somatório das penas, nos termos do art. 69, do Código Penal, fixando a
PENA TOTAL em

05 (cinco) meses de detenção
e

01 (um) mês e
14
(
quatorze
) dias de prisão simples.

Mantenho o
regime inicial ABERTO

para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, eis que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, visto tratar-se de réu reincidente e de prática delitiva com violência física, no âmbito das relações domésticas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial
para condenar o apelado pela prática da contravenção penal capitulada no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)